Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702813-20.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI APELADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Em 14 de agosto de 2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial no 2.034.824/RJ como paradigma da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1275, no qual se busca "decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior”. A Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II do Código de Processo Civil. A questão debatida nos presentes autos versa sobre a matéria afetada. Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator